Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO SUS. UNIDADE HOSPITALAR GERIDA POR ENTIDADE DESCENTRALIZADA. INCLUSÃO DO IGES/DF NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos moral e estético decorrentes de alegada falha na prestação de serviço médico em unidades hospitalares da rede pública de saúde do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a administração de unidades hospitalares pelo IGES/DF impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário em ação indenizatória fundada em suposta falha na prestação de serviço público de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração de contrato de gestão com entidade responsável pela execução de serviços de saúde não afasta a legitimidade nem a responsabilidade civil do ente federativo pela prestação do serviço público.
4. O dever constitucional de assegurar o direito à saúde permanece atribuído ao ente público, ainda que a execução do serviço ocorra por meio de entidades descentralizadas.
5. A eventual responsabilidade do IGES/DF não exclui a do Distrito Federal, configurando hipótese de responsabilidade solidária pela prestação inadequada do serviço público de saúde.
6. Nas obrigações solidárias, o credor pode demandar qualquer dos corresponsáveis isoladamente ou em conjunto, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.
7. A não inclusão do IGES/DF no polo passivo não compromete a regular formação da relação processual nem impede o exercício da ampla defesa pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A delegação da execução de serviços públicos de saúde a entidade gestora não afasta a responsabilidade civil do ente federativo pela prestação do serviço.
2. A responsabilidade do ente público e da entidade gestora configura hipótese de solidariedade, permitindo ao autor demandar apenas um dos corresponsáveis.
3. A participação do IGES/DF na gestão de unidades hospitalares não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário em ações indenizatórias por falha no serviço médico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072294, 0738533-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 1966803, 0703612-44.2021.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025.